Tribunal: TJMT
Processo: 1034936-53.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 385 DO STJ – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR LEGÍTIMA CONSIDERADA PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –– TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETARIA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.
2. A prestação do serviço pela empresa recorrente OI S/A, foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrida/recorrente MOISES FOGAÇA DE SOUZA nos órgãos de proteção ao crédito, por debito R$ 394,53 – 16/01/2018 inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).
3. No caso em testilha, observo que a parte recorrida/recorrente MOISES FOGAÇA DE SOUZA possui restrição cadastral posterior (OI S/A - R$ 154,80 – 25/02/2018) à realizada pela empresa recorrida, fato esse que não afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, contudo, em relação ao pleito de majoração do valor arbitrado para danos morais, entendo que razão não assiste à parte recorrente, eis que, a restrição posterior deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.
4. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
5. Com relação ao pleito da recorrente OI S/A, que visa à mudança do termo inicial dos juros e da correção monetária para a data do decisum, tenho que, merece ser rejeitado, isto porque, na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ e, a correção monetária, deve ser a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.
6. As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.
7. A sentença que declarou a inexistência do débito R$ 394,53 – 16/01/2018 “sub judice”, bem como condenou a parte recorrente OI S/A, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), merece ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.
8. Recursos conhecidos e desprovidos. Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento “pro rata” das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034936-53.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MOISES FOGACA DE SOUZA - CPF: 815.941.001-87 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021